Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-17.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-17.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

APELADO: VALDELICE DE JESUS

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, MICAELE DA SILVA BESERRA, THAIS MACHADO RODRIGUES

ACORDÃO

E
menta: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora, pensionista e idosa, em razão de suposta contratação de empréstimos consignados não solicitados, originados de oferta de cartão de crédito sem anuidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação, afastando a alegação de contratação irregular, e se são devidos os valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VII, do CDC).
4. Instituição financeira não comprovou a contratação regular, limitando-se a apresentar documentos insuficientes, como contratos eletrônicos com “biometria facial”.
5. Evidenciada falha na prestação do serviço pela ausência de esclarecimento adequado ao consumidor sobre a natureza da contratação, em violação ao princípio da transparência (arts. 4º, X, e 54-B do CDC).
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas no serviço e de fortuitos internos (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Cobrança indevida de valores enseja devolução em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme precedentes do STJ.
8. Danos morais configurados, dado o comprometimento de verba alimentar de consumidora idosa e pensionista da previdência social, a impactar em sua dignidade e subsistência. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação de empréstimos consignados não comprovada pela instituição financeira, em violação ao dever de informação e transparência, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8000873-17.2023.8.05.0138
,
em que figura como apelante,
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
, e apelado,
VALDELICE
DE JESUS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.